Tribunal: TJMT
Processo: 1044941-66.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044941-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSE ROSA DIAS - CPF: 065.907.178-93 (RECORRENTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1044941-66.2022.8.11.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Rose Rosa Dias

Parte Embargado(s):
Verde Transportes Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem na pauta: 196

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO RECONHECIDA – CORREÇÃO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO REBATIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandante, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que
reconheceu que houve culpa exclusiva da parte autora, uma vez que não tomou cuidado necessário e esperado com seus pertences.

A parte embargante insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto este Relator não teria se manifestado acerca do cerceamento de defesa, suscitado em preliminar do recurso inominado.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, não constou no acórdão embargado fundamentação acerca da questão atinente ao cerceamento de defesa.

Desse modo, após análise dos autos,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Desse modo, é o caso de acolher os presentes embargos apenas para aclarar o acórdão impugnado, fazendo constar a fundamentação supra,
mantidos os demais pontos.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
apenas para sanar a omissão apontada pela parte embargante, a fim de integrar esta decisão ao acórdão de id. 166832168,
mantendo, porém, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023